Tribunal: TJDFT
Processo: 0707971-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707971-71.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAQUEL CAROLINA FERNANDES DE CASTRO APELADO: TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Raquel Carolina Fernandes de Castro em face da r. sentença (ID 25876819) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida pela Apelante em desfavor da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, julgou improcedentes os pedidos da Autora, quanto à nomeação imediata da candidata para cargo público e à condenação da Ré em danos morais, “tendo em vista (i) a aprovação fora do número de vagas previsto no edital; (ii) o amparo constitucional que autoriza nomeações para cargo em comissão; (iii) a ausência de identidade de atribuições entre os cargos comissionados e o cargo de técnico administrativo; (iv) a regularidade na ordem de convocação dos candidatos da lista de PCD; (v) a inexistência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração e (vi) inexistência de danos aos atributos da personalidade da autora” (ID 25876819 - pág. 9). Após apresentação das razões recursais (ID 25876823), determinei o sobrestamento do feito até o julgamento dos recursos e o consequente trânsito em julgado do RE no 960.429/RN. Compulsando os autos, verifica-se que a Apelante informa a convocação para assumir o cargo de Técnico Administrativo, requerendo o reconhecimento da perda do objeto e a condenação da Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (ID 34516419). Diante desse fato e atento à determinação contida no artigo 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos artigos 7o e 10 do CPC/15, intime-se a parte Apelada a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator